Tribunal: STF
Processo: ARE 1459709
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a inadequação da via para revolver fatos e provas.



    2. A parte agravante sustenta inexistente o óbice apontado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado este recurso quando o deslinde da controvérsia, concernente à legitimidade para execução de título judicial prolatado em ação coletiva proposta por sindicato, pressupõe revolvimento de matéria fática.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.